Tribunal: STF
Processo: RE 1493233
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 16, fl. 13):



    “Constitucional e Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado fora do limite de vagas. Convocação de candidato melhor aprovado. Inequívoca necessidade de contratação de servidores por parte da Administração Pública. Nomeação. Existência de direito líquido e certo. Concessão da segurança. 



    1. Hodiernamente, concebeu-se a posição de que os candidatos aprovados em concurso público fora do limite de vagas, não têm direito subjetivo à nomeação no cargo. 



    2. Contudo, tal pensamento foi alargado evolutivamente com a posição mais flexível, compreendendo que, a convocação de candidatos melhor classificados, bem como diante da inequívoca necessidade de contratação de pessoal pela Administração Pública, gera direito líquido e certo ao impetrante de sua nomeação. Repercussão Geral no RE n. 837311”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No apelo extremo (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA aponta violação ao art. 37, II, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 784 da repercussão geral, “porquanto a Corte local afirmou que, de acordo com a decisão do STF no RE n. 873.311, o surgimento de vaga por vacância de servidor exonerado, geraria o direito da parte, em dissonância com os fundamentos determinantes do precedente firmado em sede de repercussão geral” (Doc. 23, fl. 5).



    Esclarece que o recorrido “foi aprovado na 14ª colocação para o cargo de técnico judiciário com lotação na comarca de Buritis, sendo que o edital previa apenas 4 (quatro) vagas para a Comarca. Na sequência, após a homologação do concurso, e após várias nomeações, chegou-se até ao 13º classificado, não havendo, nitidamente, preterição do candidato, tampouco direito subjetivo à nomeação” (Doc. 23, fl. 12). Assim, conclui que exceto em caso de preterição arbitrária e imotivada, “não há direito de candidato aprovado em cadastro de reserva à nomeação” (Doc. 23, fl. 12). 



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o candidato apenas terá direito subjetivo à nomeação se: i) aprovado dentro do número de vagas; ii) não for observada a ordem de classificação, e iii) houver preterição arbitrária e imotivada. Ocorre que, na espécie, a parte impetrante, ora recorrida, não se encaixa em nenhuma das exceções previstas pelo STF, tendo em vista que i) foi aprovado fora do número de vagas; ii) não houve a nomeação de candidatos em classificação posterior à sua e iii) inexiste preterição arbitrária e imotivada” (Doc. 23, fl. 12).



    Assim, conclui que exceto em caso de preterição arbitrária e imotivada, não há direito de candidato aprovado em cadastro de reserva à nomeação. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja denegada a segurança.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 784/RG (Doc. 27).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 29), foi desprovido (Doc. 33, fl. 4).



    Ajuizada a Rcl 66827 perante esta SUPREMA CORTE, julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa do RE ao STF (Doc. 36, fl. 5 e Doc. 37). 



    Na sequência, os autos foram encaminhados a esta CORTE (Doc. 37, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Sobre a matéria posta a debate, foram os seguintes os fundamentos pelos quais julguei procedente a Rcl 66827, DJe de 1/4/2024, ajuizada pelo ESTADO DE RONDÔNIA:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Processo 0800471-33.2019.8.22.0000), que teria aplicado de forma errônea a tese firmada no Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O processo original cuidava de mandado de segurança impetrado por Cleber Daniel Soares da Silva em face de pretenso ato coator praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia consistente na sua não nomeação para o cargo de técnico judiciário, tendo em vista aprovação em concurso público. 



    Em sua peça exordial, relatou a parte impetrante ter participado do concurso público para provimento de vagas no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e foi aprovado na 14ª colocação para o cargo de técnico judiciário com lotação na comarca de Buritis. O edital previa apenas 4 (quatro) vagas para a Comarca. 



    A homologação do edital se deu em 07/12/2015 e após várias nomeações atingindo até o 13º classificado e a informação de uma vaga não preenchida, solicitou informações à ouvidoria do TJRO sobre a possibilidade de nomeação para o referido cargo.



    Assevera que houve demissão de uma servidora e a vaga originada desta situação seria por direito sua, independente da possibilidade ou não de a demissão ser revista. Saliente-se que a tese do writ é que a abertura de vaga decorrente de demissão geraria direito da parte à nomeação. Não se alegou qualquer preterição. 



    [...]



    Em sede de Acórdão, a Corte estadual decidiu pela concessão da segurança fundamentando a decisão nos seguintes termos: 



    No caso concreto, ainda enquanto válido o concurso do impetrante, que fora aprovado em 14º lugar, foram chamados 13 aprovados, o surgimento de nova vaga (pela vacância de servidor exonerado) amolda-se à tese em questão à medida que publicizada a necessidade da Administração Pública em preencher seus quadros, retratada pela própria convocação de servidores acima das vagas disponibilizadas no edital, e também por concurso posterior com vagas para a mesma comarca. 



    Como se percebe pela fundamentação, entendeu-se que a exoneração de servidor criaria o direito do concurso à vaga, porém este não adentrou entre as vagas previstas no edital do concurso. 



    O Estado opôs Embargos de Declaração apontando que a decisão violava o Tema n. 784 da RG do STF, porém os Embargos foram aceitos, mas não providos. Subsequentemente, interpôs Recurso Extraordinário apontando a clara violação de precedente vinculante da Corte Maior, porém o Exmo. Presidente do TJRO negou seguimento ao Recurso, afirmando que a decisão estava de acordo com o Tema n. 784. O Estado interpôs Agravo Interno, que foi igualmente julgado pelo desprovimento. 



    [...]



     A teratologia da decisão se configura por se aplicar Tema de Repercussão Geral em sentindo diametralmente oposto ao que restou decidido por essa Corte. O Tema n. 784-RG desta Corte Suprema estatui que: 



    [...]



    A parte impetrante não se encaixa em nenhuma das exceções previstas pelo STF, tendo em vista que i) foi aprovado fora do número de vagas; ii) não houve a nomeação de candidatos em classificação posterior à sua e iii) inexiste preterição arbitrária e imotivada. 



    Essencial perceber que a mera aposentadoria de servidores ou remoção não é caso de preterição, conforme reconhecido pelo STJ no âmbito do RMS n. 50.597/SC. Como apontado, o surgimento de vagas por aposentadoria não tem o condão de criar direito a candidato em concurso público, deste modo, não podendo ser utilizada como justificativa para ‘avançar’ o candidato na fila de nomeações. A mesma lógica deve ser aplicada no caso de demissões.”



    Requer, ao final, “a suspensão da decisão que negou prosseguimento ao Recurso Extraordinário nos termos do art. 989, II, do CPC”; e, no mérito, o “provimento desta Reclamação, com emissão de ordem ao TJRO para que encaminhe o Recurso Extraordinário do Estado de Rondônia nos autos n. 0800471-33.2019.8.22.0000”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido no Tema 784 da Repercussão Geral, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:



    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);



    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



     



    Discutiu-se, nos autos de origem, o direito à nomeação de candidato aprovado na 14ª posição no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, cuja oferta era de 4 vagas, das quais 3 eram de ampla concorrência.



    O TJRO, por maioria, concedeu a segurança para determinar a nomeação do impetrante, uma vez que entendeu estar caracterizado o seu direito líquido e certo diante da “necessidade de provimento de vagas naquela localidade” (eDoc. 3, fls. 7-10):



    “No caso concreto, ainda enquanto válido o concurso do impetrante, que fora aprovado em 14º lugar, foram chamados 13 aprovados, o surgimento de nova vaga (pela vacância de servidor exonerado) amolda-se à tese em questão à medida que publicizada a necessidade da Administração Pública em preencher seus quadros, retratada pela própria convocação de servidores acima das vagas disponibilizadas no edital, e também por concurso posterior com vagas para a mesma comarca. 



    A autoridade impetrada informou que (vide fl. 93 do ID 15412834): 



    Ao prestar informações (2672412), a SEAMP/DIPES apresentou o quadro das convocações e nomeações realizadas para aquela localidade, esclarecendo que o edital do concurso público n. 001/2015-PR ofertou 3 (três) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) para a cota de negros no cargo de Técnico Judiciário para a comarca de Buritis, sendo que durante a vigência do edital do certame, as vagas disponibilizadas foram atendidas, bem como houve a necessidade de novas nomeações, de acordo com disponibilidade orçamentária. Assim, em que pese a previsão inicial de apenas 4 (quatro) vagas, 13 (treze) candidatos foram nomeados para aquela localidade. 



    […] 



    Por fim, registre-se que a vigência do Concurso Público n. 001/2015-TJRO encerrou-se em 07/12/2019 e que o quadro de Técnico Judiciário na comarca de Buritis é composto de 32 (trinta e dois) cargos, sendo que 18 (dezoito) estão providos, conforme mencionado pela SEAMP/DIPES (2672412). 



    Constata-se, portanto, que o impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, de modo que tinha mera expectativa de direito a sua nomeação, sendo certo que os candidatos do cadastro de reserva foram chamados conforme a necessidade da Administração e possibilidade orçamentária.’ 



    Ora, a própria Administração reconhece a necessidade de provimento de vagas naquela localidade, de tal modo que vagando uma, passa o impetrante a ter direito subjetivo nos termos da Repercussão Geral citada. 



    [...]



    Assim, vejo como caracterizado o direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual deve ser concedida a segurança.”



    Esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Rondônia (eDoc. 8):



    “Insurge-se o agravante contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aduzindo que, no acórdão recorrido, houve a ofensa direta à Constituição, bem como contrariedade ao precedente firmado no julgamento do RE 837.311-PI (Tema 784). 



    Todavia, o STF quando do julgamento do RE 837.311-PI – Tema 784, no qual foi reconhecida a repercussão geral em relação à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, firmou-se a seguinte tese: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    O julgado ainda salienta que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera automaticamente, um direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, isso porque, o provimento dos cargos depende de análise discricionária da Administração Pública, moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. 



    Com efeito, a conclusão alcançada pela Corte Julgadora no presente processo está em consonância com a tese firmada no precedente citado, conforme se verifica na ementa abaixo colacionado (Id 16821241): 



    [...]



    Assim, quanto à tese de contrariedade na aplicabilidade ao caso do Tema 784, constata-se que a decisão proferida por esta Presidência, negando seguimento ao recurso extraordinário, encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, é acertada a decisão agravada, evidenciando tão somente tratar-se de irresignação da parte recorrente com a deliberação.”



    Todavia, a orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Veja-se, a propósito, a tese fixada no Tema 784 (RE 837.311-RG):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem equivocou-se na aplicação do Tema 784-RG, ao inferir a preterição de candidato em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA. O direito à nomeação pressupõe previsão de vagas no edital do concurso, preterição na nomeação ante inobservância da ordem de classificação ou causa arbitrária e imotivada, não alcançando cadastro de candidatos quando se tem simples expectativa de direito.” (RMS 36.356, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14/8/2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes.



    2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração.



    3. Ausência de demonstração inequívoca do interesse da Administração. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental.



    4. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação e porque a necessidade de contratação não foi demonstrada uma vez que as autoridades impetradas expressamente afastaram essa hipótese. Inexistente o direito líquido e certo.



    5. In casu, o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS 35.671 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.



    2. A requisição de servidor para realizar as atribuições do cargo, mediante acordo de cooperação técnica entre Municípios e Estados ou União, não configura ilegalidade da administração que possui discricionariedade para decidir o momento oportuno para nomear candidatos aprovados em concurso. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 34.516 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 994.948 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, no sentido de que ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração’.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS 36.784 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Acórdão reclamado e determinar seja remetido a esta CORTE o Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024”.



    O acórdão recorrido, por essas razões, deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a ordem.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente